Tribunal: TJMT
Processo: 1037747-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037747-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO SANTANA - CPF: 799.521.191-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO DECORRENTE DE REGRESSÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DO APENADO QUE CONFIGURA MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 117, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. LAPSO TEMPORAL ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRISÃO DO APENADO INFERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. O agravante foi condenado à pena de 11 meses e 20 dias de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. Após descumprimento das condições impostas, foi determinada regressão cautelar do regime prisional para o fechado, com prisão efetivada em 04/05/2023, posteriormente revogada em audiência de justificação.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a prisão do agravante, ocorrida em 04/05/2023 em decorrência de regressão cautelar por descumprimento das condições impostas para o cumprimento das penas restritivas de direitos, configura marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal.

III. Razões de decidir:

1. A prescrição da pretensão executória, para penas inferiores a 1 ano, ocorre em 3 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal, aplicando-se o mesmo prazo às penas restritivas de direitos, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo.

2. O curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena, conforme estabelece o art. 117, V, do Código Penal.

3. A prisão do condenado, ainda que decorrente de regressão cautelar de regime, representa o início do cumprimento da pena, interrompendo o curso do prazo prescricional.

4. Entre o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (03/09/2021) e a prisão do agravante (04/05/2023) transcorreu o período de 1 ano, 8 meses e 1 dia, lapso temporal inferior ao prazo prescricional de 3 anos.

5. O posterior acolhimento das justificativas apresentadas pelo agravante e o retorno ao cumprimento das penas restritivas de direitos não afastam o efeito interruptivo da prescrição decorrente da prisão.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

1. A prisão do condenado decorrente de regressão cautelar de regime, em razão do descumprimento das condições impostas para o cumprimento das penas restritivas de direitos, configura marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal. 2. O posterior acolhimento das justificativas apresentadas pelo condenado e o retorno ao cumprimento das penas restritivas de direitos não afastam o efeito interruptivo da prescrição decorrente da prisão.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 109, VI e parágrafo único, do Código Penal; art. 117, V, do Código Penal; art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC n. 119.216/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 31/05/2011; RHC n. 96.316/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
Marcio Monteiro Santana
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória (Id. 324840358, p. 70/75).

Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo em execução, sustentando, em síntese, que a prisão do agravante não configura marco interruptivo da prescrição, pois não houve início efetivo do cumprimento da pena. Alega que o agravante nunca iniciou o cumprimento da pena restritiva de direitos e que a audiência admonitória e a prisão ocorridas não configuram início do cumprimento da pena, tampouco causa para interrupção do prazo prescricional. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 324840358, p. 115/123).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a prisão do agravante em 04/05/2023 configura marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal (Id. 324840358, p. 134/138).

Em sede de juízo de retratação, a decisão questionada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 324840358, p. 142/143).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 329126355), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Agravo em Execução Penal. – Reeducando condenado à pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. – Defesa que pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. –
Inviabilidade
. – A prisão do agravante em 04/05/2023, em decorrência do descumprimento das condições impostas, configura marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal. – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prisão do condenado interrompe o prazo da prescrição executória. –
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de execução penal interposto por
Marcio Monteiro Santana
contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

A sentença transitou em julgado para a acusação e para a defesa em 03/09/2021 (Id. 324840357, p. 44).

Em 02/02/2023, foi determinada a regressão cautelar do regime prisional do agravante para o regime fechado, em razão do descumprimento das condições impostas para o cumprimento das penas restritivas de direitos, com a consequente expedição de mandado de prisão (Id. 324840357, p. 89/91).

O mandado de prisão foi cumprido em 04/05/2023, ocasião em que o agravante foi recolhido à unidade prisional (Id. 324840357, p. 103).

Em audiência de justificação realizada em 05/05/2023, o Juízo da execução acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante, revogou a regressão cautelar e determinou o retorno ao cumprimento das penas restritivas de direitos (Id. 324840357, p. 121/125).

Em 02/09/2025, a Defensoria Pública requereu a extinção da punibilidade do agravante, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão executória, sob o argumento de que teria transcorrido o prazo prescricional de 3 (três) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória (03/09/2021) e a data atual, sem que houvesse qualquer marco interruptivo da prescrição (Id. 324840358, p. 67/68).

O pedido foi indeferido pelo Juízo da execução, que entendeu que a prisão do agravante em 04/05/2023 configurou marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal (Id. 324840358, p. 70/75).

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se em definir se a prisão do agravante, ocorrida em 04/05/2023, configura marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravante foi condenado à pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

A sentença transitou em julgado para a acusação e para a defesa em 03/09/2021, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional da pretensão executória.

Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição da pretensão executória ocorre em 3 (três) anos, quando a pena privativa de liberdade for inferior a 1 (um) ano. O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que o mesmo prazo se aplica às penas restritivas de direitos.

O art. 117, inciso V, do Código Penal, por sua vez, dispõe que o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena.

No caso em análise, verifica-se que o agravante foi preso em 04/05/2023, em decorrência do descumprimento das condições impostas para o cumprimento das penas restritivas de direitos.

A prisão do agravante, determinada em razão do descumprimento das condições impostas para o cumprimento das penas restritivas de direitos, configura marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal.

Isso porque a prisão do condenado, ainda que decorrente de regressão cautelar de regime, representa o início do cumprimento da pena, interrompendo o curso do prazo prescricional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“[...] 2. O pleito de prescrição da pretensão executória não procede, visto que, antes do advento do termo final, ocorreu a prisão da paciente em estado adjacente, o que interrompe a contagem do lapso prescricional, conforme estabelece o artigo 117, V, do Código Penal. 3. Habeas corpus em parte conhecido e, nessa extensão, denegado.
(HC n. 119.216/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 31/5/2011, DJe de 8/6/2011.)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, V, DO CP. 3. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias deixaram de reconhecer o implemento do prazo prescricional, uma vez que, diversamente da alegação do recorrente, não há se falar em prisão processual, mas sim em início do cumprimento da pena, com expedição de guia própria e prisão em 30/5/2014. O recorrente apenas foi colocado em liberdade em virtude do deferimento de liminar que suspendeu a execução da pena, situação que não elide o marco interruptivo. 2. Portanto, não há dúvidas de que o recorrente efetivamente deu início ao cumprimento da pena, situação que interrompe o prazo prescricional, nos termos do que consta do art. 117, inciso V, do Código Penal: "o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena". 3. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.
(RHC n. 96.316/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

Assim, tendo ocorrido a prisão do agravante em 04/05/2023, interrompeu-se o prazo prescricional da pretensão executória, que havia se iniciado com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, em 03/09/2021.

Entre o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (03/09/2021) e a prisão do agravante (04/05/2023) transcorreu o período de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 1 (um) dia, lapso temporal inferior ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, uma vez que não transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e a prisão do agravante, que configura marco interruptivo da prescrição.

Não procede a alegação da defesa de que a prisão do agravante não configura marco interruptivo da prescrição por não ter havido início efetivo do cumprimento da pena.

Isso porque o art. 117, inciso V, do Código Penal estabelece que o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena, e a prisão do condenado, ainda que decorrente de regressão cautelar de regime, representa o início do cumprimento da pena, interrompendo o curso do prazo prescricional.

Ademais, o fato de o Juízo da execução ter posteriormente acolhido as justificativas apresentadas pelo agravante e determinado o retorno ao cumprimento das penas restritivas de direitos não afasta o efeito interruptivo da prescrição decorrente da prisão.

Nesse contexto, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, uma vez que não transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e a prisão do agravante, que configura marco interruptivo da prescrição.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o agravo em execução interposto por
Marcio Monteiro Santana
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026